Tribunal: TJBA
Processo: 8017454-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017454-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA, ARIEL LI RAMOS ROCHA, EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NEILDES CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANA PAULA AMORIM CORTES, ANGELA MOISES FARIA LANTYER, ANTONIO CHAVES ABDALLA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU, ARIEL LI RAMOS ROCHA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO
EX OFFICIO
.
I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA e Apelação Adesiva apresentada por NEILDES CONCEIÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais. Contudo, anteriormente à prolação da sentença, o Tribunal de Justiça da Bahia, no Agravo de Instrumento nº 8017752-33.2020.8.05.0000, havia reconhecido a prescrição da pretensão indenizatória, com trânsito em julgado da referida decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da sentença proferida pelo juízo de origem após o trânsito em julgado de decisão proferida em agravo de instrumento que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, pondo fim ao processo com resolução do mérito.

III. Razões de decidir
3. A sentença proferida após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição afronta à coisa julgada e vulnera os princípios da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais.
4. A nulidade é absoluta e de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício.
5. O reconhecimento da prescrição pela instância superior impede o reexame do mérito da ação pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
6. Sentença anulada de ofício.
Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que examina o mérito de demanda já extinta por decisão transitada em julgado que reconheceu a prescrição. 2. A autoridade da coisa julgada deve ser respeitada pelo juízo de origem, sob pena de nulidade absoluta do ato decisório."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Cível Adesiva tombados sob nº
8017454-38.2020.8.05.0001
, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como partes apelantes e apeladas
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e NEILDES CONCEICAO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR,
ex officio,

a sentença hostilizada, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA